Tribunal: STF
Processo: SL 1738
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Trânsito em julgado da causa principal.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu programa assistencial.



II. Questão em discussão



2. Admissibilidade do pedido de contracautela que tem por objeto decisão que transitou em julgado.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 297, § 3º, do RISTF, o pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado a decisão de mérito proferida na demanda de origem.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Atos normativos citados: Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; RISTF, art. 297, § 3º.



Jurisprudência citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Aparecida para impugnar acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.241/2003, que instituiu o Programa Emergencial do Auxílio-Desemprego, e fixou o prazo de 120 dias, a contar do julgamento, para o início da produção de efeitos da decisão.



    2. Na origem, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a norma em questão, que prevê a concessão de “bolsa auxílio-desemprego”, mediante contraprestação consistente na “colaboração, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse da comunidade local, do Município, (...)”. Sustentou não ter sido observada a exigência de prévio concurso público para a investidura em cargo ou emprego público ou configurada hipótese excepcional que justificaria a contratação temporária.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o pedido procedente. Confira-se a ementa do acórdão, que constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI N° 3.241, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A QUAL CRIOU O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI Nº 4.492, DE 21 DE MARÇO DE 2023. LEI QUE PERMITE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA E NÃO ESPECIFICA A SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E X, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA FINS DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA 612 DAQUELA SUPREMA CORTE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.



    4. O Município de Aparecida pede a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado ou, subsidiariamente, “a concessão de prazo razoável para a devida implementação (...), não inferior a 12 meses”. Defende que o programa foi instituído em conformidade com o dever dos municípios de executar ações assistenciais voltadas à integração ao trabalho (arts. 22, XXIII, e 194 da Constituição). Argumenta que a lei estabelece, como critérios de acesso, a situação de desemprego prolongado e a condição de penúria que ameace a subsistência, de modo que a colaboração eventual dos respectivos beneficiários se amolda ao caráter assistencial do programa. Destaca que a sua descontinuidade abrupta afetará diretamente 200 famílias e causará expressivo impacto social, especialmente diante do perfil sócio-econômico dos beneficiários.



    3. É o relatório. Decido.



    4. De acordo com o art. 297, § 3º, do RISTF, “a suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 contêm previsões análogas, que também limitam a eficácia temporal das medidas de contracautela ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    6. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Isso porque, em consulta processual disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado do acórdão impugnado foi certificado em 06.05.2024 - antes, portanto, do ajuizamento desta medida de contracautela, em 21.05.2024. 



    7. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Presidente, j. em 05.05.1998). Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    7.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente